Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0712573-59.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, RUSSO SERVICOS LIVRARIA PAPELARIA DISTRIBUIDORA EIRELI, THAIS RUSSO MORAIS EMBARGADO: RUSSO SERVICOS LIVRARIA PAPELARIA DISTRIBUIDORA EIRELI, THAIS RUSSO MORAIS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator